Tribunal: STF
Processo: Rcl 93007
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS NS. 916 E 551 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por REGINA APARECIDA PEREIRA DE BRITO, contra  decisão proferida pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do processo n. 1002005-31.2024.8.26.0553, que teria violado as teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 551, 916 e 191 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “ajuizou ação buscando o reconhecimento da nulidade de contratações temporárias sucessivas firmadas com o Estado de São Paulo para o exercício da função de professora da rede pública estadual, ao argumento de que tais vínculos foram utilizados de forma reiterada para suprir necessidade permanente da Administração, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal. Requereu, ainda, o pagamento do FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/90 e na jurisprudência do STF” (fl. 3, e-doc. 1).

O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (fl. 215 e ss., e-doc. 4):

“Restou incontroverso nos autos que a parte autora foi admitida nos quadros da Secretária Estadual de Educação para o exercício de atribuição em caráter temporário. Nesse aspecto, seu cargo é regido pelo regime próprio administrativo, não se sujeitando às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho ou de precedentes oriundos da Justiça Trabalhista, tampouco ao regime estatutário, devendo observar tão somente as normas Constitucionais aplicáveis aos servidores públicos e as regras próprias do ente ao qual se vinculam.
(...)
Ao conferir à Administração Pública a faculdade de admitir servidores em caráter temporário, a LCE 1.093/2009 instituiu regime jurídico especial de trabalho, conferindo-lhes direitos e deveres. 
Assim, somente se reconhece aos docentes admitidos por meio do regime da lei complementar, os direitos expressamente constituídos em seu texto legal, dentre os quais não se encontra o FGTS. 
Nesse diapasão, o vínculo da autora com a Administração Pública, disciplinado pela LCE nº 1.093/09, que criou um regime jurídico administrativo, não se coaduna às normas celetistas e tampouco com as regras estatutárias, dispondo referida legislação sobre os direitos assegurados: 
Artigo 12 - Fica assegurado ao contratado nos termos desta lei complementar: 
I - o décimo terceiro salário, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) dias; 
II - o pagamento das férias, decorridos 12 (doze) meses de efetivo exercício da função. 
Mister consignar, que há previsão legal possibilitando a prorrogação do contrato de trabalho por tempo determinado (art. 7º, § 1º da referida lei), não havendo falar, pois, em descaracterização da função temporária, sendo certo que no caso específico, no ano de 2022, houve autorização para o Governo do Estado a prorrogar a vigência dos contratos dos docentes firmados nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que se vencerem ao longo do ano de 2022 por mais um ano (fls. 155/157). 
É o que se verifica do artigo 1º da Lei 1.381/2022 e da Resolução SEDUC n° 102, de 23-12-2022, respectivamente: 
Artigo 1º - Fica autorizado o Governo do Estado de São Paulo a prorrogar a vigência dos contratos dos docentes firmados nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que se vencerem ao longo do ano de 2022 por mais um ano. 
Parágrafo único - Os contratos prorrogados nos termos do "caput" vigorarão até 31/12/2023. 
Artigo 1º – Prorrogar até 31 de dezembro de 2023, os contratos dos docentes celebrados nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, referentes aos exercícios de 2018 e 2019, que vencerem ao longo do ano de 2022
(...)
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em 09.04.2014, ao julgar o RE 658.026, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, assentou o entendimento de que é vedada a contratação temporária para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 
Todavia, a contratação de professores por prazo determinado, apesar de a educação ser serviço essencial e permanente do Estado, não é vedada, havendo de ser justificada a excepcionalidade do interesse público, além da necessidade circunstancial.
(...)
Desta feita, não é o caso de nulidade das contratações temporárias, tampouco de recebimento do FGTS. 
No mesmo sentido, em relação ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, a requerida logrou comprovar o recebimento por parte da demandante, conforme demonstrativos de pagamento de fls. 158/166, não impugnados pela requerente. Assim o pedido também é improcedente. 
Mais não é preciso. 
Ante o exposto, JULGO O FEITO EXTINTO sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em relação a evolução salarial dos períodos de novembro/2006, novembro/2007, novembro/2008, novembro/2009, novembro/2010, novembro/2011. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e o faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Foi interposto recurso inominado, que foi decidido nos seguintes termos (fl. 274 e ss. e-doc. 4):

“Aos fundamentos da r. sentença, ora inteiramente encapados, vale conferir o entendimento que vem se consolidando na jurisprudência majoritária das Turmas Recursais da Fazenda Pública deste Colegiado: 
Ementa: Recurso Inominado Professor Temporário Da Rede Estadual De Ensino Lei Nº 1.093/2009 FGTS Não Aplicação Do Tema Nº 916, Do C.STF. a contratação não se deu em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX sucessivas e reiteradas renovações do contrato não geram reconhecimento do direito ao depósito do FGTS relação de natureza administrativa o tema 551, do c. STF garante apenas o direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária não ocorrência precedentes do e.tjsp. recurso não provido. (Recurso Inominado Cível 1021600-13.2024.8.26.0554; Relator(a): Ronnie Herbert Barros Soares; Comarca: Santo André; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal De Fazenda Pública; Data Do Julgamento: 23/10/2024; Data De Publicação: 23/10/2024).
Ementa: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professor temporário. Pretensão ao recebimento do FGTS. Impossibilidade. Contratação temporária, nos termos da LCE n. 1.093/2009, com guarida no art. 37, IX, da CRFB/1988. Relação jurídico-administrativa. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (Recurso Inominado Cível 1000597-41.2024.8.26.0444; Relator(a): Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros; Comarca: Pilar do Sul; Órgão julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; julgamento: 09/10/2024). 
Frente ao exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Informa que “foi interposto recurso extraordinário sustentando, em síntese, que a contratação temporária foi desvirtuada, por ter sido utilizada para suprir necessidade ordinária e permanente de pessoal, e que, reconhecida a nulidade do vínculo, seria devido o FGTS, com fundamento nos Temas 612 e 916 do STF. No recurso, consignou-se que a autora exerceu atividade docente de forma contínua e ininterrupta por mais de três anos, sem quadro excepcional que justificasse a excepcionalidade constitucional do art. 37, IX” (fl. 3, e-doc. 1).

O recurso extraordinário foi decidido nos seguintes termos (fl. 309, e-doc. 4):

“Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 551, no qual foi fixada a tese de que ‘servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil.”.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno cuja decisão consta que (e-doc. 5):

“In casu, verifica-se que a Autora exerceu o cargo de Professora através de contrato temporário, a título precário, junto à Administração Pública Estadual, requerendo a declaração de nulidade das contratações, entendendo ser-lhe devido o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional de férias, razão pela qual é de se concluir que o entendimento exarado no feito está em conformidade com o referido Tema do C. STF, fixado no regime de repercussão geral. 
Frise-se que as férias acrescidas do terço constitucional já foram devidamente pagas à agravante. 
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a r. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelas agravantes, com amparo no art. 1.030, I, "a", do CPC.”

Argumenta que “se a reclamante deduz, desde a origem, que a contratação temporária foi desvirtuada por sucessivas renovações para suprir necessidade permanente da rede estadual de ensino, e se o pedido patrimonial nuclear remanescente é o FGTS, a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base apenas no Tema 551 revela indevida compressão do debate constitucional e aparente desconsideração dos paradigmas específicos do STF para o tema” (fl. 5, e-doc. 1).

Informa que “o acórdão reclamado (...) limitou-se a reproduzir a tese do Tema 551 e a afirmar que o entendimento exarado no feito estaria em conformidade com ela, sem enfrentar, de modo específico, o argumento de que o caso concreto não se subsumiria integralmente ao precedente, seja porque envolve FGTS, seja porque a própria tese ressalva o desvirtuamento do regime temporário” (fl. 6, e-doc. 1).

Pleiteia o benefício da justiça gratuita. 

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Defiro a gratuidade da justiça. 

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao reconhecer que a reclamante foi contratada por meio de vínculo temporário sucessivamente renovado, incorreu em afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas ns. 551, 916 e 191 da repercussão geral, os quais dispõem que:

Tema 551: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
Tema 191: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.
Tema 916: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. A decisão reclamada, proferida no âmbito do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não evidencia afronta aos precedentes invocados pela reclamante, porquanto procedeu à adequada aplicação da orientação firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 551 da repercussão geral, ao reconhecer que a reclamante foi admitida nos quadros da Secretaria Estadual de Educação para o exercício de funções em caráter temporário.

Consignou, ainda, a autoridade reclamada que o vínculo jurídico mantido entre a reclamante e o Poder Público é regido pela Lei Complementar Estadual n. 1.093/2009, a qual assegura ao contratado, nos termos ali previstos, o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional.

Pois bem. Considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes consubstancia-se em contrato temporário, ainda que submetido a sucessivas renovações, incide, na espécie, a tese firmada no Tema n. 551 da repercussão geral, sendo devidas à reclamante as parcelas expressamente previstas na legislação estadual de regência. Ademais, conforme consignado pela autoridade reclamada, restou comprovado nos autos de origem o efetivo pagamento das referidas verbas, razão pela qual se concluiu pela improcedência do pedido.

Verifico, por outro lado, a inaplicabilidade, ao caso concreto, do Tema n. 916 da repercussão geral, o qual trata especificamente dos efeitos jurídicos decorrentes de contratações realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, hipótese em que se limita o direito do trabalhador ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados e aos depósitos do FGTS.

Nessa perspectiva, revela-se adequada a aplicação, pelas instâncias ordinárias, do entendimento firmado no Tema n. 551 da repercussão geral, porquanto referido precedente disciplina hipóteses de contratação temporária válida, admitindo, em situações excepcionais, a percepção de determinadas verbas quando evidenciado eventual desvirtuamento do vínculo, circunstância que, no caso dos autos, foi devidamente analisada e solucionada à luz do conjunto fático-probatório.

9. Observo, ainda, que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem como a negativa de provimento ao agravo interno, restringiram-se à aplicação de entendimento firmado por esta Suprema Corte em recurso submetido à sistemática da repercussão geral, não havendo incursão em matéria estranha aos limites cognitivos próprios da via eleita.

10. Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
 DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-05-2023  PUBLIC 08-05-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NOS TEMAS Nº 551 E Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58430 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-05-2024  PUBLIC 28-05-2024)
 
11. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente